Tribunal: TJES
Processo: 5000247-10.2020.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000247-10.2020.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANILTON MACHADO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO SEM AVISO PRÉVIO. LIMITE DE R$3.200,00 REDUZIDOS PARA R$1,00. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E CONDENOU A
RECORRENTE A RESTITUIR O LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR NA QUANTIA ORIGINAL DE R$3.200,00 E AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 À TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA DATA DA SENTENÇA.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PODE A OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO REDUZIR O LIMITE DE CRÉDITO DO TITULAR, DEVENDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NOTIFICAR PREVIAMENTE SOBRE A REDUÇÃO E, NÃO O FAZENDO, RESPONSABILIZA-SE POR EVENTUAIS DANOS A ELE CAUSADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.